Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa da ré em face de acórdão que manteve sua condenação pelo crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à raça e a cor, sob a alegação de omissão na análise da prova em relação aos dispositivos constitucionais pertinentes ao contraditório, ampla defesa, inadmissibilidade de provas ilícitas e presunção de inocência, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria perante as instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido que justifique a interposição dos embargos de declaração, especialmente quanto à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de embargos de declaração é cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como meio para rediscutir o mérito da decisão.
4. O mero inconformismo da parte com a valoração das provas pelo Colegiado não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.
5. O acórdão embargado analisou exaustivamente as provas dos autos e fundamentou adequadamente a condenação da ré, afastando a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação.
6. A violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e inadmissibilidade de provas ilícitas não se verifica, pois ambas as partes tiveram assegurado o direito ao contraditório e não há nos autos qualquer prova ilícita.
7. A presunção de inocência não foi violada, pois as provas produzidas asseguram a condenação imposta, e tampouco houve determinação de execução antecipada da pena, estando a condenação pendente de trânsito em julgado.
8. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente debatida no julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva.
2. O mero inconformismo da parte com a análise das provas não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pela parte quando a matéria já foi suficientemente debatida no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CF/88: art. 5o, incisos LV, LVI e LVII; CPP: art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EDcl no AgRg no HC 939.919/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3/12/2024. TJDFT: Acórdão 1952719, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024.